Tribunal: TJDFT
Processo: 0723373-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS. AUSÊNCIA CASUÍSTICA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES (CPC, ARTS. 1.012, § 1o, III E § 4o). INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANEEL. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
1. Conquanto a hipótese dos autos se enquadre nas previsões contidas no inciso III do § 1o e § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), que autorizam, ope judicis, a suspensão da eficácia da sentença recorrida, não há nos autos demonstração casuística do preenchimento de nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida, mesmo se valendo da interpretação segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o). Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO NO PARTICULAR.
2. As faturas de energia cobradas são do ano de 2018, quando vigorava a Resolução n° 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que previa o IGP-M como índice de correção monetária.
3. Os apelantes realizaram o cálculo no sítio eletrônico do TJDFT e o índice de atualização monetária lá adotado é o INPC, e não o IGP-M.
4. Não há irregularidade na planilha da parte apelada, inexistindo o excesso apontado porque os apelantes utilizaram índice de correção monetária equivocado.
5. O aval constitui espécie de garantia fidejussória, própria do direito cambiário, representando declaração unilateral aposta ao título de crédito, pelo qual o avalista se compromete ao pagamento da obrigação creditícia, nas mesmas condições em que está obrigado o devedor principal.
6. Prestado o aval no termo de confissão de dívida, os apelantes/embargantes são devedores solidários, pois o avalista se equipara ao devedor-avalizado, por força do disposto noart. 899 do CC. No caso dos autos, a apelante é avalista do negócio, e não fiadora. Logo, incabível o benefício de ordem pleiteado.
7. APELO DESPROVIDO.